Tribunal: TJSP
Processo: 1018537-85.2014.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Ilegitimidade passiva do Município afastada – Manutenção – Queda de telhado sobre a genitora dos autores que se deu quando da prestação de serviço de saúde pelo HSVP, de modo que o Município apelante possui legitimidade passiva para integrar esta demanda, já que é o titular do serviço público, conforme acenam os artigos 196 e seguintes da Constituição Federal, sem prejuízo

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Ilegitimidade passiva do Município afastada – Manutenção – Queda de telhado sobre a genitora dos autores que se deu quando da prestação de serviço de saúde pelo HSVP, de modo que o Município apelante possui legitimidade passiva para integrar esta demanda, já que é o titular do serviço público, conforme acenam os artigos 196 e seguintes da Constituição Federal, sem prejuízo quanto à eventual propositura de ação regressiva.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano moral proposta pelos filhos da falecida genitora – Queda de parte do teto que veio a atingir a mãe dos autores – Afastada a alegação de que o óbito se deu em virtude do mencionado acidente, conforme prova pericial produzida nos autos – Indenização por dano moral pelo evento morte não acolhido em Primeiro Grau – Indenização fixada em R$ 15.000,00 quanto às lesões causadas na genitora que deve ser afastada – Pretensa indenização que diz respeito aos próprios autores – Dano moral intransmissível aos herdeiros autores – R. sentença de parcial procedência reformada.

Prejudicado o recurso dos autores. Recursos dos requeridos providos, com observação acerca da verba honorária fixada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1018537-85.2014.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em
que é apelante/apelado JOSÉ OTHO DA SILVA e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são apelados/apelantes HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE
DE PAULO - HSVPH e PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Prejudicado o recurso dos autores. Recursos dos requeridos
providos, com observação acerca da verba honorária fixada, VU
, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33.281
APELAÇÃO CÍVEL no 1018537-85.2014.8.26.0309
Comarca de JUNDIAÍ
Apelantes/Apelados: JOSÉ OTHO DA SILVA E OUTROS (AJ) e HOSPITAL
DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO HSPV (AJ) e MUNICÍPIO DE
JUNDIAÍ
(Juíza de Primeiro Grau: Bruna Carrafa Bessa Levis)
PROCESSO CIVIL Ilegitimidade passiva do Município
afastada Manutenção Queda de telhado sobre a genitora
dos autores que se deu quando da prestação de serviço de
saúde pelo HSVP, de modo que o Município apelante possui
legitimidade passiva para integrar esta demanda, já que é o
titular do serviço público, conforme acenam os artigos 196 e
seguintes da Constituição Federal, sem prejuízo quanto à
eventual propositura de ação regressiva.
RESPONSABILIDADE CIVIL Ação de indenização por
dano moral proposta pelos filhos da falecida genitora
Queda de parte do teto que veio a atingir a mãe dos autores
Afastada a alegação de que o óbito se deu em virtude do
mencionado acidente, conforme prova pericial produzida
nos autos Indenização por dano moral pelo evento morte
não acolhido em Primeiro Grau Indenização fixada em R$
15.000,00 quanto às lesões causadas na genitora que deve
ser afastada Pretensa indenização que diz respeito aos
próprios autores Dano moral intransmissível aos herdeiros
autores R. sentença de parcial procedência reformada.
Prejudicado o recurso dos autores. Recursos dos requeridos
providos, com observação acerca da verba honorária fixada.
Vistos, etc.
Trata-se de apelações tempestivamente deduzidas
pelas partes, em face da r. sentença a fls. 861/866, que julgou
parcialmente procedente o pedido formulado por José Otho da Silva,
Mônica Aparecida Marques da Silva e Jhonatan da Silva, na qualidade de
herdeiros de Cecília Marques da Silva, para o fim de condenar os réus
Hospital São Vicente de Paulo e Município de Jundiaí a pagarem
indenização única no valor de R$ 15.000,00, montante que deverá ser
corrigido desde a publicação da sentença, mediante aplicação do IPCA-E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Tema 810/STF), acrescido de juros moratórios, incidentes segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança, desde o evento
danoso. Reconhecida sucumbência em maior parcela dos autores, já que
não reconhecido o pedido de indenização em razão do evento morte, que
caracterizou o pedido principal formulado, mas apenas a indenização
pelas lesões físicas sofridas pela vítima em razão do evento danoso. Os
autores foram condenados ao pagamento de 80% das custas e despesas
processuais, e os requeridos ao pagamento das custas e despesas
restantes. Ainda, houve condenação dos réus a pagarem aos patronos
dos autores honorários sucumbenciais de 10% do valor atualizado da
condenação, ao passo que os autores foram condenados ao pagamento
de honorários sucumbenciais correspondentes a 10% da diferença entre
o valor da condenação e o valor atribuído à causa, observada a
gratuidade judiciária. Os embargos de declaração opostos pelo Hospital
de Caridade São Vicente de Paulo foram acolhidos para lhe conceder os
benefícios da gratuidade da justiça (fls. 883/884).
Em
síntese,
apelam
os
autores
pleiteando
a
majoração da verba indenizatória nos moldes na petição inicial (fls.
879/882).
O Hospital de Caridade São Vicente sustenta que a
ação está limitada na causa da morte de Cecília Marques da Silva, como
sendo o desabamento de parte do teto do recorrente, não havendo
pedido alternativo em razão das lesões causadas na genitora. Entende
que a sentença, se não foi ultra petita, foi extra petita, sendo que em
nenhum momento os recorridos arguiram direito sucessório por dano
moral de Cecília. Alega a ausência de nexo causal, sendo que a prova
pericial foi clara em concluir que as lesões foram superficiais e
corretamente tratadas, não havendo arguição de inadequação da
prestação de serviços que teriam causado hematomas na vítima, ausente
a falha na prestação de serviço. Afirma a inaplicabilidade do CDC.
Alternativamente requer a redução da indenização para quantia não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inferior a R$ 3.000,00, com incidência de juros e correção monetária a
partir do arbitramento (fls. 888/906).
A Municipalidade de Jundiaí, por sua vez, alega a
inaplicabilidade do art. 37, § 6o, da CF, não havendo como imputar ao
apelante a queda do telhado, pois o que estaria em questão, nessa
hipótese, é o serviço de saúde conveniado e não a questão estrutural do
hospital, esta sim de responsabilidade objetiva do Hospital. Considera
inaplicável o CDC, sendo intransmissível o direito aos herdeiros da “de
cujus”, pois não se transmite o aborrecimento, o mal estar suportado
pela pessoa falecida, e, ainda que o art. 943, do CC, diga que a
reparação e a obrigação de prestá-la transmitem-se com a herança, não
verifica ser o caso dos autos, já que a ação não foi proposta pela vítima
(fls. 927/931).
Apresentadas
contrarrazões
do
Hospital
(fls.
907/915), dos autores (fls. 921/926 e 935/937).

Processados os recursos, subiram os autos.
É o relatório.
Cuida-se de ação proposta por José Otho da Silva,
Mônica Aparecida Marques da Silva e Jhonatan da Silva, filhos da falecida
genitora, Sra. Cecília Marques da Silva, pela qual requerem a condenação
dos requeridos Hospital de Caridade São Vicente de Paulo e Município de
Jundiaí ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$
150.000,00.
Não é caso de reconhecimento da ilegitimidade
passiva da Municipalidade de Jundiaí.
Inobstante se alegue que a queda de telhado sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da genitora dos autores se refira à questão estrutural do prédio do outro
requerido, tal ocorrência se deu quando da prestação de serviço de saúde
pelo HSVP (conveniado), de modo que o Município apelante possui
legitimidade passiva para integrar esta demanda, já que é o titular do
serviço público, conforme acenam os artigos 196 e seguintes da
Constituição Federal, sem prejuízo quanto à eventual propositura de ação
regressiva.
Com efeito, a execução de serviços na área da saúde
pelo requerido HSVP não descaracteriza sua natureza pública ou de
interesse público, sendo que a participação da iniciativa privada no
Sistema Único de Saúde se dá em caráter complementar, conforme
estabelece o art. 4°, parágrafo 2°, da Lei n° 8.080/90.
Além
disso,
as
regras
contidas
no
convênio
mencionado pela Municipalidade não desafiam os preceitos estabelecidos
nos artigos 37, parágrafo 6°, 196, 197 e 198, todos da Constituição
Federal.
Sustentam os autores que sua mãe estava internada
no Hospital São Vicente de Paulo para tratar de problemas respiratórios
quando, no dia 24.06.2014, parte do teto onde se encontrava desabou,
caindo sobre a vítima, vindo esta a ter várias lesões.
Entendem que o falecimento da genitora, ocorrido
em 20.08.2014, foi decorrente do desabamento do teto e, ainda que se
alegue o contrário, a indenização por dano moral é devida, em virtude
dos danos causados na genitora.
A MMa Juíza de Primeiro Grau julgou parcialmente
procedente a demanda, já que afastada a responsabilidade civil com
relação à morte da genitora dos autores, mas reconhecido o dano moral
decorrente das lesões ocasionadas pela queda do telhado sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
paciente, com arbitramento da indenização no valor de R$ 15.000,00, daí
a interposição dos recursos de apelação pelas partes.
Respeitado o entendimento contrário, o caso dos
autos impõe a reforma da r. sentença em favor dos requeridos, pelas
razões que passa a expor.
Do exame da petição inicial, verifica-se que os
autores pleitearam a condenação por dano moral, seja em razão do
falecimento da genitora relacionado com a queda de parte do teto do
Hospital requerido, ocorrido no dia 24/06/2014, como em razão das
lesões causadas na genitora em virtude desse mesmo acidente. Nesse
particular, não se verifica propriamente a ocorrência de sentença extra
petita ou ultra petita, alegada pelo Hospital recorrente.
E, como se viu, a alegação de ocorrência de morte
por conta da queda do reboco do teto sobre a paciente foi expressamente
descartada pela prova pericial produzida pelo IMESC, a saber:
“Concluo que o desafortunado acidente ocorrido na UTI, em
24/06/2014, com a queda de parte do reboco do teto sobre a paciente, causou hematomas
em braços e pernas e um ferimento no braço direito, que foram devidamente tratados.
Esses ferimentos superficiais traumáticos não causaram lesões orgânicas ou fraturas ou
trauma cranioencefálico ou outras lesões graves que pudessem agravar o quadro clínico da
pericianda ou o causar a morte da pericianda em 20/08/2014. A pericianda obteve alta
hospitalar em 11/08/2014, sem limitação funcional significativa. O óbito da pericianda
decorreu de nova complicação respiratória caracterizada por infecção, choque séptico e
parada cardíaca irreversível. O quadro clínico é compatível com complicações infecciosas
em paciente hipertensa e portadora de asma, as quais podem ser de instalação e
progressão rápida (horas ou poucos dias. A asma, a infecção pulmonar, o choque séptico e
a parada cardíaca irreversível não possuem nexo de causalidade com o referido acidente,
nem há relação de agravo das doenças em função do acidente.” (fls. 750/751).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desse modo, tem-se por correto o decreto de
improcedência da demanda, no tocante ao alegado dano moral em
virtude do falecimento da mãe dos autores, que se deu em 20/08/2014,
já que afastado o nexo de causalidade com o acidente ocorrido
praticamente dois meses antes (queda de parte do teto sobre a
paciente).
Por sua vez, no que toca ao dano moral pelo só fato
de a paciente ter sofrido lesões quando internada no Hospital requerido,
cabível aos herdeiros a propositura de ação indenizatória visando à
reparação quanto ao mencionado fato, mesmo após o falecimento da
genitora, porquanto transmissível o direito à reparação do dano, moral ou
material, aos sucessores do lesado, conforme preceitua o art. 942, do
CC, não havendo, nesse ponto, divergência quanto ao que foi decidido
pela Juíza sentenciante.
Certamente
que
o
direito
à
indenização
é
transmissível aos herdeiros do falecido ofendido, ao passo que o dano
moral em si é personalíssimo, logo, intransmissível.
É em razão disso que não cabe a condenação dos
requeridos no que toca às lesões físicas decorrentes do acidente ocorrido
em 24/06/2014, pois o pleito inicial, ao contrário do que se considerou
no fundamento da r. sentença, não se reveste de caráter sucessório. Na
verdade, o dano moral suscitado pelos autores diz respeito aos próprios
autores.
Para tanto, cabe citar o seguinte trecho da petição
inicial, que melhor elucida o que foi afirmado:
“Está demonstrado o nexo causal entre o acidente ocorrido e as
lesões causadas na paciente que acarretaram na sua morte ou concorreu para sua morte
ou que lhe causaram danos irreparáveis ou de difícil reparação. É notório, portanto, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
danos morais causados ao autor, o que lhe dá direito ao recebimento de indenização pela
perda precoce de sua genitora, ocorrida por culpa da ré.
...
Assim, requer a condenação do requerido no pagamento de
indenização pelos danos morais suportados pelo autor no valor de R$ 150.000,00 (cento e
cinquenta mil reais), com correção monetária e juros, a partir do ajuizamento deste
processo.” (Destaquei - fls. 03/04).
É certo que a petição inicial peca em sua redação, o
que dificulta o exame da pretensão dos autos, porém, não há como
desconsiderar que o dano moral suscitado se refere aos próprios autores,
não cabendo conferir interpretação dissonante à causa de pedir dos
autos.
Atente-se que sequer os autores mencionam na
inicial que buscam, na condição de herdeiros ou sucessores, a
indenização pelo dano moral que a própria mãe teria sofrido em
decorrência dos fatos narrados.
Além disso, a parte autora não faz distinção entre o
dano moral unicamente seu (por conta da morte da paciente) e o dano
moral que é só da genitora (lesões corporais sofridas), valendo-se de
ambas as razões para a fixação de indenização no valor de R$
150.000,00, daí a corroborar que o dano moral discutido nos autos é
próprio dos demandantes.
E, não há dano moral dos autores quanto às lesões
físicas sofridas pela genitora. Não se ignora o sofrimento dos familiares
ao verem a sua mãe no estado em se encontrava conforme fl. 08/10. No
entanto, o dano moral pertence a quem foi lesado, e, conforme já
afirmado, não se transmite a terceiros.
Portanto,
o
valor
indenizatório
fixado
de
R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15.000,00 deve ser afastado, não sendo os autores titulares do dano
moral relacionado com as lesões causadas na Sra. Cecília, sendo de rigor
a improcedência da ação.
Fica prejudicado o exame do recurso dos autores,
como também as demais questões de mérito trazidas pelos requeridos.
Por fim, reformada a r. sentença, ficam os autores
condenados a pagar, solidariamente, as custas processuais e honorários
advocatícios arbitrados no equivalente a 10% do valor atribuído à causa
(R$ 150.000,00), devidamente atualizado, para cada um dos
requeridos, já considerada a majoração determinada no § 11, do art.
85, do CPC. Fica observada a regra do art. 98, § 3o, do CPC.
O valor da causa de R$ 150.000,00, na época da
propositura da ação, ultrapassa os 200 salários mínimos, de modo que
incide o art. 85, § 3o, II, do CPC (mínimo de 8% máximo de 10%).
Por estes fundamentos, prejudicado o recurso dos
autores, DOU PROVIMENTO aos recursos de apelação dos requeridos
para julgar improcedente ação. Honorários advocatícios fixados nos
termos acima.
CARLOS EDUARDO PACHI

Relator